Tribunal: TJDFT
Processo: 0733383-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel arrematado. A Agravante alega que é o local onde reside com seus dois filhos e atualmente está gravida, sendo este o único bem de sua propriedade, utilizado exclusivamente para moradia. Sustenta que a urgência da medida ressai da iminência do cumprimento da ordem. O recurso foi submetido à Corte em sede de plantão judicial e mereceu a seguinte Decisão do Desembargador Sérgio Rocha, plantonista: “Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel arrematado. A agravante alega, em síntese, que: 1) é proprietária do apartamento n. 202, situado na Rua 4C, Chácara 02, Lote 02, Residencial Esmeralda, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília/DF; 2) o Juízo a quo informou que o imóvel está “cru e inacabado”, porém, é o local em que a agravante reside com seus dois filhos e atualmente está gravida; 3) o imóvel é o único bem de sua propriedade, utilizado exclusivamente para moradia; 4) alegou a impenhorabilidade do bem de família, contudo, o Juízo a quo rejeitou tal alegação e determinou a expedição da ordem de desocupação; 5) a urgência da presente medida justifica-se pela iminência da execução da ordem de desocupação, que poderá ocorrer a qualquer momento, causando prejuízos irreparáveis à agravante e sua família, que ficarão desabrigados; 6) a análise do presente recurso em sede de plantão judiciário é imprescindível para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção do direito fundamental à moradia da agravante e dos seus filhos. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, a alegação de bem de família já havia sido rejeitada por decisão proferida pelo Juízo a quo em 14/12/2023 (ID 181575704 do processo referência), in verbis: ‘(...) A parte executada, em ID 178524281, sustenta que o imóvel localizado na Rua 4C – Chácara 02 – Lote n. 02 – Unidade n. 202 – Residencial Esmeralda do Vicente Pires (Vila 21 Condomínios LTDA – ME) – Setor Habitacional Vicente Pires – Brasília/DF, CEP 72.006- 206, cujos direitos possessórios foram penhorados, ostentaria a natureza de bem de família. (...) In casu, da análise detida das circunstâncias aclaradas, à luz dos documentos coligidos em instrução, observa-se que o imóvel penhorado não se presta à residência familiar. Isso porque, a própria parte executada apresentou, juntamente com a petição de alegação de bem de família, documento de ID 178527464, no qual consta endereço residencial diverso do imóvel penhorado (Rua 12 Fundos, chácara 307, apartamento 313, Edifício Minas – Vicente Pires – Brasília - DF), além disso, encontra-se cadastrado, nos presentes autos, como endereço da executada “802, conjunto 11, casa 10 – Recanto das Emas – DF”, sem comunicação de modificação de endereço. Ademais, observa-se da diligência de avaliação realizada em 05/06/2023, pelo oficial de justiça, que a parte executada não residia no referido imóvel cujos direitos possessórios foram penhorados, inclusive, este se encontrava em fase de construção civil. Outrossim, cuidando-se de matéria resistiva (impenhorabilidade) provida de índole excepcional, bem como diante da diversidade de endereços, demanda, da parte executada, o ônus de provar que o imóvel seria efetivamente bem de família, comprovando, inclusive, a que título reside em endereço diverso daquele objeto da penhora. Nessa quadra, o arcabouço probatório apresentado pela parte devedora não se mostrou suficiente a demonstrar que o imóvel penhorado é utilizado como seu local de residência nem que é o seu único bem imóvel. As certidões de alguns cartórios de imóveis do Distrito Federal (Brasília, Guará, Ceilândia, Planaltina, Sobradinho, Brazlândia, Gama, Águas Claras – ID 178526027 a ID 178527457) são insuficientes para a comprovação de que o bem imóvel, cujos direitos possessórios foram penhorados, é caracterizado como bem de família. Além disso, ante a possibilidade de que exista outros imóveis não registrados em cartórios, a parte executada deveria ter coligido relação de cadastro de imóveis vinculados ao seu CPF, emitida pela Secretaria de fazenda do Distrito Federal, tendo em vista que, em ID 177069973, facultou-se comprovar documentalmente, que o referido imóvel penhorado era o único imóvel de sua posse/propriedade. (...) Ante o exposto, REJEITO a alegação de bem de família apresentada em ID 178524281e ratifico a penhora determinada em ID 127995105. (...)’ Contra essa decisão, foi interposto agravo de instrumento intempestivamente, tendo sido negado seguimento, operando-se a preclusão da matéria, in verbis: ‘(...) Ocorreu, na espécie, que houve decisão apreciando expressamente a questão e o MM Juiz houve por bem, à vista dos elementos constantes do processo, não reconhecer o bem penhorado como bem de família. A partir dessa decisão iniciou-se o prazo recursal para a Agravante, o qual veio a fluir sem oposição de recurso. Diz a Agravante que houve um erro de protocolo e que o recebimento do recurso, mesmo com o prazo exaurido, não causaria prejuízo, ao passo que ela Agravante ficaria prejudicada por perder sua moradia com a realização da hasta pública. Entretanto, a matéria foi apreciada e decidida, incidindo a preclusão. (...) Vê-se dos autos certidão da Secretaria do Juízo (ID 187064523) dando conta de que houve a preclusão da decisão de ID 181575704 na data de 15/02/2024, antes, pois, do aviamento do agravo. Ante o exposto, por se tratar de recurso intempestivo, NEGOLHE SEGUIMENTO (art. 932, III do CPC). (...)’ A executada, então, interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento, conforme ementa, in verbis: ‘AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1- Considera-se intempestivo o recurso interposto fora do prazo, contado este da disponibilização da decisão que apreciou o pedido de cancelamento de penhora de bem supostamente como de família. 2- Mesmo diante de casos em que se possa alegar a matéria a qualquer tempo, há que se levar em conta se houve a apreciação anterior do mesmo tema, caso em que incide a preclusão. A preclusão é princípio fundamental e indispensável no âmbito do Direito Processual, propiciando a condução ordenada e eficiente dos processos. A disposição normativa assegura que as questões já decididas ou aquelas para as quais o prazo de impugnação expirou, não sejam reexaminadas de forma intermitente e reiterada, garantindo, assim, a estabilidade e a segurança dos julgamentos. Sem o impedimento à recorrência de discussões sobre os mesmos pontos, o processo não teria uma marcha sequencial e lógica, ao contrário, seriam constantes os retrocessos. 3- Agravo Regimental Desprovido. (Acórdão 1892625, 07002999020248079000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ Constou do voto do e. Relator: ‘(...) Mantenho o mesmo entendimento e reproduzo em parte os argumentos que supedanearam minha decisão. Conforme assinalei, ocorreu, na espécie, decisão apreciando expressamente a questão e o MM Juiz houve por bem, à vista dos elementos constantes do processo, não reconhecer o bem penhorado como bem de família. A partir dessa decisão iniciou-se o prazo recursal para a Agravante, o qual veio a fluir sem oposição de recurso. Diz a Agravante que houve um erro de protocolo e que o recebimento do recurso, mesmo com o prazo exaurido, não causaria prejuízo, ao passo que ela Agravante ficaria prejudicada por perder sua moradia com a realização da hasta pública. Entretanto, a matéria foi apreciada e decidida, incidindo a preclusão. Sendo assim, estando preclusa a matéria, não há que se falar em suspensão da ordem de imissão do arrematante na posse do imóvel. (...)’ Sendo assim, estando preclusa a matéria, não há que se falar em suspensão da ordem de imissão do arrematante na posse do imóvel. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo, sem prejuízo de sua reapreciação pelo e. Relator natural. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator”. Grifos originais. Vindo-me os autos por distribuição, em reanálise do pleito liminar, entendo de manter o indeferimento pelas mesmas e judiciosas razões do Des. SÉRGIO ROCHA, entendendo, a um primeiro exame, pela ausência da probabilidade do direito, tendo em vista que se operou a preclusão da matéria, conforme já apreciado nesta sede recursal. Por tais razões e incorporando as razões da Decisão acima transcrita, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte Agravada. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 20 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator